Tribunal: TRF3
Processo: 5002451-50.2021.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
258/775)

5002451-50.2021.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002451-50.2021.4.03.6112

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: EXPRESSO ADAMANTINA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DUDELEI MINGARDI - SP249440-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO BORIOLI DE OLIVEIRA - SP356328-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 3a VARA FEDERAL

INTERESSADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE: PAULO TEODORO DO NASCIMENTO - SP367904-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE: PAULO TEODORO DO NASCIMENTO - SP367904-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Expresso Adamantina Ltda. em face de sentença proferida em mandado de segurança que buscava afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros sobre diversas verbas trabalhistas pagas a empregados.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a incidência das contribuições sobre auxílio-doença e auxílio-acidente nos primeiros quinze dias de afastamento, férias indenizadas, aviso prévio indenizado e auxílio-creche, observados os termos do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991. Extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao salário-maternidade e autorizou a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente, após o trânsito em julgado, com incidência da taxa SELIC e reconhecimento da prescrição quinquenal.

A impetrante recorreu buscando afastar a incidência das contribuições também sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, férias proporcionais, décimo terceiro indenizado, décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, vale-transporte, adicionais de horas extras, noturno, insalubridade e periculosidade, bem como valores pagos em razão da supressão do intervalo intrajornada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica de determinadas verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros; (ii) verificar a existência de interesse processual quanto ao pedido de afastamento da incidência sobre vale-transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição previdenciária patronal incide sobre remunerações destinadas a retribuir o trabalho ou o tempo à disposição do empregador, conforme o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal e o art. 22, I, da Lei no 8.212/1991. As contribuições destinadas a terceiros possuem base de cálculo idêntica à das contribuições previdenciárias.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 985 (RE 1.072.485/PR), firmou tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

As férias usufruídas constituem descanso remunerado decorrente do trabalho prestado, integrando a remuneração do empregado e a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 687, 688 e 689, consolidou entendimento de que horas extras e seu adicional, adicional noturno e adicional de periculosidade possuem natureza remuneratória e sujeitam-se à incidência de contribuição previdenciária. O adicional de insalubridade recebe o mesmo tratamento jurídico.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.170, fixou a tese de que incide contribuição previdenciária patronal sobre o décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período de aviso prévio indenizado.

O pagamento decorrente da supressão do intervalo intrajornada possui natureza remuneratória, pois remunera o tempo em que o empregado permanece à disposição do empregador, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária, conforme precedentes do STJ.

Quanto ao vale-transporte, a legislação já estabelece expressamente a sua natureza indenizatória e a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias, inexistindo interesse processual para o exame judicial da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida para extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao vale-transporte, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:

Férias gozadas, terço constitucional de férias, adicionais de horas extras, noturno, insalubridade, periculosidade, décimo terceiro salário e valores pagos pela supressão do intervalo intrajornada possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros.

Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao período do aviso prévio indenizado.

O vale-transporte possui natureza indenizatória prevista em lei, inexistindo interesse processual para discussão judicial da sua exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, arts. 17, 485, VI, 926 e 1.026, §2o; Lei no 8.212/1991, arts. 22 e 28, §9o; Lei no 8.620/1993, art. 7o, §2o; CLT, arts. 71, §4o, e 457, §2o; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 11.457/2007, art. 3o, §2o; Lei no 4.863/1965, art. 35; Lei no 9.424/1996, art. 15; Decreto-Lei no 6.246/1944, art. 1o; Lei no 8.029/1990, art. 8o, §§3o e 4o; Decreto-Lei no 8.621/1946, art. 4o; Decreto-Lei no 9.853/1946, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.164/BA, Tema 118; STJ, REsp 1.230.957/RS; STF, RE 1.072.485/PR, Tema 985; STJ, Temas Repetitivos 687, 688 e 689; STJ, Tema Repetitivo 1.170 (REsp 1.974.197/AM, REsp 2.000.020/MG, REsp 2.006.644/MG); STF, RE 565.160, Tema 20; STF, Súmulas 207 e 688; STJ, EREsp 1.619.117/BA; STJ, AgInt no REsp 1.922.731/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.832.700/RS; TRF3, ApelRemNec 5010422-59.2020.4.03.6100; TRF3, ApelRemNec 5011941-74.2017.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5006899-68.2022.4.03.6100; TRF3, ApelRemNec 5011980-61.2023.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5002235-76.2023.4.03.6126.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002451-50.2021.4.03.6112

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: EXPRESSO ADAMANTINA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DUDELEI MINGARDI - SP249440-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO BORIOLI DE OLIVEIRA - SP356328-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 3a VARA FEDERAL

INTERESSADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

INTERESSADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE: PAULO TEODORO DO NASCIMENTO - SP367904-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE: PAULO TEODORO DO NASCIMENTO - SP367904-A

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em remessa necessária interposta por EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. em face de sentença proferida em mandado de segurança, objetivando o reconhecimento do direito de não recolher contribuições previdenciárias (cota patronal, SAT/RAT e Terceiros) sobre diversas verbas pagas a empregados, quais sejam: os 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-doença; auxílio-acidente; auxílio-creche; 1/3 constitucional sobre férias; férias proporcionais indenizadas na rescisão; 13o salário indenizado proporcional ao aviso prévio indenizado; salário-maternidade e reflexos; férias gozadas; aviso prévio indenizado; 13o proporcional ao aviso prévio indenizado; vale-transporte; adicional de horas extras; adicional noturno; adicional de insalubridade; adicional de periculosidade; e adicional sobre intervalo intrajornada não fruído. Subsidiariamente, pleiteou a autorização para compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos anteriores à impetração.

Em sentença, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal), das contribuições destinadas a terceiros (INCRA, Sistema "S" e Salário-Educação) e do SAT/RAT sobre: auxílio-doença e auxílio-acidente (nos primeiros 15 dias de afastamento); férias indenizadas; aviso prévio indenizado; e auxílio-creche (desde que respeitados os termos do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91). Quanto ao salário-maternidade, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Autorizou a compensação dos valores indevidamente recolhidos com débitos administrados pela Receita Federal, somente após o trânsito em julgado, com incidência da taxa SELIC desde o recolhimento indevido, reconhecendo a prescrição dos valores recolhidos anteriormente a 17/08/2016.

Em suas razões de apelação, a recorrente busca a reforma da sentença para que sejam reconhecidas como inexigíveis as contribuições previdenciárias patronais, o SAT/RAT e as contribuições destinadas a terceiros também sobre: férias gozadas; 1/3 constitucional de férias; férias proporcionais; 13o salário indenizado; 13o proporcional ao aviso prévio indenizado; vale-transporte; adicional de horas extras; adicional noturno; adicional de insalubridade; adicional de periculosidade; e adicional sobre intervalo intrajornada não fruído. Sustenta que tais verbas possuem natureza indenizatória e não integram o salário-de-contribuição.

Com a apresentação de contrarrazões pela União Federal, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

Manifestação do Ministério Público Federal em segundo grau de jurisdição opinando pelo regular prosseguimento do feito.

As entidades SEST — Serviço Social do Transporte e SENAT — Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte requereram sua habilitação como interessadas no processo (Id 302431633), ao que a União Federal não se opôs (Id 341901739).

Em petição de Id 277328446, a recorrente requereu a certificação de trânsito em julgado das verbas reconhecidas como incontroversas (auxílio-doença, auxílio-acidente nos primeiros 15 dias, auxílio-creche, férias indenizadas, aviso prévio indenizado e salário-maternidade), com apresentação de pedido de renúncia à execução pela via judicial para fins de repetição do indébito pela via administrativa junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 102, §1o, III, da IN RFB no 2.055/2021, sem oposição da União (Id 341901739)

Foi certificado o trânsito em julgado parcial acerca das rubricas incontroversas (Id 356361762)

É o relatório.

Lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Contribuições sociais e paraestatais

Tratam-se as contribuições sociais de tributos destinados a determinada atividade exercitável por entidade estatal, paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de função de interesse público.

Dispõe o artigo 195 da Constituição Federal:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (...)

No âmbito infraconstitucional, o art. 22 da Lei 8.212/91 instituiu as contribuições previdenciárias a cargo do empregador nos seguintes termos:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) Vigência

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).

(...)

§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.

Verifica-se, pois, que a contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre folha de salários incide sobre a totalidade das remunerações pagas aos trabalhadores destinadas a retribuir o trabalho ou o tempo à disposição do empregador, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento, bem como em razão de determinadas situações descritas na lei como remuneratórias.

Diante da previsão do §2o do supra colacionado art. 22 da Lei 8.212/91, necessário se faz conceituar salário de contribuição, que consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, ou seja, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social pelo empregado/segurado.

O artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

Indo além, o §9o do mesmo artigo 28 da Lei no 8.212/91, enumera as parcelas que não integram o salário de contribuição, sendo os benefícios previdenciários, as verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e outras verbas de natureza não salarial.

Quanto às contribuições destinadas a terceiros (Sistema “S”, INCRA e FNDE), a legislação tributária fez previsão de base de cálculo idêntica a das contribuições previdenciárias, na forma do art. 3o, § 2o, da Lei n° 11.457/2007, art. 35 da Lei no 4.863/65 (INCRA), art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação), art. 1o do Decreto-Lei no 6.246/44 (SENAI), art. 8o, §§3o e 4o da Lei no 8.029/90 (SEBRAE), art. 4o do Decreto-Lei no 8.621/46 (SENAC), art. 3o do Decreto-Lei no 9.853/46 (SESC). Consequentemente, as hipóteses de incidência dessas contribuições parafiscais devem seguir o mesmo tratamento dado às contribuições previdenciárias.

Preliminar de inadequação da via eleita

Afasto a preliminar de inadequação da via eleita deduzida pela União Federal em suas contrarrazões recursais, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.111.164/BA, afetado ao Tema Repetitivo 118, firmou o entendimento de que, tratando-se de mandado de segurança que visa apenas o reconhecimento do direito à compensação tributária, não se exige prova pré-constituída sobre os elementos concretos da própria compensação, bastando a prova da condição de credor tributário do impetrante, como é o presente caso.

Acerca da Ausência de Interesse Processual – Vale transporte

O interesse de agir da parte autora é um dos pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 17 do CPC/15. O instituto é avaliado pelo binômio necessidade-utilidade, isto é, deve ser demonstrado que o provimento judicial é necessário para a satisfação da pretensão, por a parte não dispor de outro meio para tanto; e que tal provimento de fato importará em um benefício prático e efetivo à parte demandante. A ausência de qualquer um destes aspectos justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15

No que diz respeito aos valores desembolsados pelo próprio empregador a título de auxílio-transporte (vale-transporte), prevalece na jurisprudência o entendimento de que ainda que tal verba seja paga em pecúnia, ela mantém a finalidade de compensar o trabalhador por um gasto que tem em função do trabalho. Consequentemente, qualquer que seja a sua forma de pagamento, o auxílio transporte possuirá natureza indenizatória e, nessa condição, deve ser afastado da base de cálculo das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros.

Nessa linha de entendimento, inclusive, é a disposição expressa da alínea "f", do §9o do art. 28 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, que traz expressa isenção legal quanto à incidência de contribuições sobre a verba em debate. De igual maneira, é a disposição do §2o do art. 457 da CLT: "§ 2o. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciária. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)".

Com efeito, a própria Lei no 8.212/91 e a jurisprudência consolidada já amparam essa parcela da pretensão autoral, sendo dispensável o pronunciamento judicial a respeito das referidas rubricas. Ademais, não foi demonstrado como o pronunciamento judicial pleiteado haveria de importar em uma utilidade à parte que não pode ser obtida de outra forma, porquanto a previsão legal quanto à hipótese de não incidência já é suficiente para, por si só, amparar a não inclusão das rubricas ora sob análise na base de cálculo das contribuições previdenciárias, ou, ainda, embasar o pedido de compensação tributária na via administrativa.

A jurisdição contenciosa se presta apenas para solucionar conflitos de interesses, caracterizados pela existência de pretensão resistida, sendo indispensável a demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação. Não havendo controvérsia ou efetiva lide a ser solucionada, é descabido o acionamento do Poder Judiciário com o fito meramente consultivo, ou para reafirmação de previsão que já consta de forma inequívoca na legislação de regência.

Diante das referidas disposições legais, entendo que inexiste interesse de agir da impetrante quanto a este capítulo da lide.

Acerca dos reflexos sobre o aviso prévio indenizado

No caso do décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, a jurisprudência pátria também vem reconhecendo a sua natureza remuneratória e a consequente legitimidade de sua inclusão no salário de contribuição e na base de cálculo das contribuições previdenciárias e a terceiros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou seu entendimento quanto a essa questão controvertida no julgamento do Tema Repetitivo no 1.170 (REsp 1974197/AM, REsp 2000020/MG, REsp 2006644/MG), vindo a fixar a seguinte tese jurídica: “A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.” (grifado).

Harmonicamente entende esta corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ARTIGO 195, I, A, CF). ARTIGO 22, I, LEI 8.212/1991. NATUREZA DAS VERBAS PAGAS, DEVIDAS OU CREDITADAS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA FISCAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA.

1. Sobre a falta de interesse de agir, a abordagem de aspecto fático-material como base de tal pretensão e a tese de que são extensíveis às contribuições patronais as exclusões previstas para contribuição do segurado (artigo 28, § 9o, Lei 8.212/1991: apuração do salário-de-contribuição) indicam que se trata de controvérsia a ser dirimida no mérito, a partir da devolução dos pontos decididos. A dispensa de recorrer evidencia, porém, que a matéria especificada não se sujeita ao reexame da Turma, delimitando a devolução recursal e necessária.

2. A contribuição previdenciária patronal, com a EC 20/1998, tem sede constitucional no artigo 195, I, a, além de respaldo infraconstitucional no artigo 22, I, da Lei 8.212/1991. Em termos gerais sobre o alcance do conceito constitucional de “folha de salários” para fins de instituição da contribuição previdenciária de incidência específica, a Suprema Corte, no RE 565.160, referente ao Tema 20, fixou tese jurídica no sentido de que: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”. Trata-se de entendimento que reforça, pois, a validade da redação dada pela Lei 9.876/1999 ao artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, no que contemplou o conceito de “ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.

3. Pela singular importância da controvérsia, considerado o impacto econômico na cadeia produtiva e social nas relações de trabalho e emprego, afetando uma enormidade de relações jurídicas, a jurisprudência consagrou soluções nos vários temas suscitados, a serem, pois, observadas diante do sistema constitucional de precedentes e da importância de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (artigo 926, CPC), como elemento propulsor e garantidor da própria segurança jurídica das relações jurídicas, sociais, políticas e econômicas.

4. Como visto, dentre as verbas veiculadas para efeito de não sujeição à incidência tributária em discussão, no caso concreto, somente podem ser acolhidas - abstraída da análise, no caso concreto, as verbas sobre as quais invocou a Fazenda Nacional a dispensa de recorrer, excluindo, pois, da devolução recursal e necessária, conforme acima explicitado - as pagas, devidas ou creditadas a título aviso prévio indenizado, salvo seu reflexo no 13o salário, auxílio-doença, abono assiduidade convertido em pecúnia, salvo o efetivamente gozado, e abono único, desde que a verba esteja expressamente prevista em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade.

5. Em relação ao período anterior à vigência da Lei 13.467/2017, deve a sentença ser reformada para reconhecer inexigível contribuição previdenciária apenas quanto ao abono assiduidade convertido em pecúnia e abono único previsto em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devendo incidir exação noutras situações.

6. Quanto aos reflexos do aviso prévio indenizado sobre décimo terceiro proporcional, deve incidir contribuição previdenciária, pois a Corte Superior possui entendimento atual de que essa verba se reveste de natureza remuneratória.

7. No tocante ao ressarcimento do indébito fiscal tem o contribuinte direito apenas à compensação administrativa, observados critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168, CTN (prescrição quinquenal); artigo 170-A, CTN (trânsito em julgado da decisão); artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, conforme regime legal vigente na propositura da ação (Tema 265: REsp 1.137.738); e artigo 39, § 4o da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido.

8. Apelação e remessa necessária parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010422-59.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 09/02/2024, Intimação via sistema DATA: 14/02/2024) (g.n)

Diante do exposto, à luz da jurisprudência consolidada, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, por se tratar de verba de natureza remuneratória.

Contribuições sobre férias e terço constitucional

As verbas pagas aos empregados durante o período de férias usufruídas constituem contraprestação em função do trabalho e acréscimo patrimonial do empregado, que compõe sua remuneração para todos os fins e, portanto, devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros

No que diz respeito aos valores pagos a título de terço constitucional de férias, a sua não inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias e parafiscais constituía entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior assentou, em diversos precedentes, que o adicional de férias possui natureza indenizatória e não constitui ganho habitual do empregado, havendo tal entendimento se consolidado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014), cuja ratio decidendi passou, assim, a ser dotada de eficácia vinculante.

Entretanto, submetida a matéria à análise do Supremo Tribunal Federal, a referida Corte veio a fixar entendimento diverso no julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020 - Tema no 985), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC). A Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade e legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (previsto no art. 7o, inciso XVII da CRFB/88), sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, sendo irrelevante a ausência de prestação de serviços no período de férias, por se tratar de afastamento temporário indissociável do trabalho realizado durante o ano. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.".

A ata de julgamento foi publicada em 15/09/2020 e o acórdão paradigma, por sua vez, foi publicado em 02/10/2020 com a seguinte ementa:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Portanto, não há que se falar de afastamento da exação acerca destas rubricas.

Acerca dos adicionais de horas extras e seu adicional, insalubridade, periculosidade e noturno

No tocante às verbas pagas a título de adicionais de horas extras, periculosidade, noturno e seus reflexos, a jurisprudência é assente no sentido de que tais verbas possuem caráter remuneratório, compondo a base de cálculo das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros.

Com efeito, o STJ já se posicionou neste sentido, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses jurídicas vinculantes:

Tema Repetitivo 687: “As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.”.

Tema Repetitivo 688: “O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária.”.

Tema Repetitivo 689: “O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária.”.

O adicional de insalubridade deve receber o mesmo tratamento dado ao adicional de periculosidade, tendo em vista a similaridade quanto à natureza jurídica e às características de ambas as verbas.

Portanto, inalterável o entendimento do juízo singular acerca deste capítulo.

Contribuições sobre o décimo terceiro salário (gratificação natalina)

O artigo 7o, §2o da Lei 8.620/1993, que alterou as Leis 8.212/91 e 8.213/91, determina expressamente a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13o salário:

Art. 7o O recolhimento da contribuição correspondente ao décimo-terceiro salário deve ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia imediatamente anterior em que haja expediente bancário.

(...)

§ 2o A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do décimo-terceiro salário, mediante aplicação, em separado, das alíquotas estabelecidas nos arts. 20 e 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a natureza remuneratória da gratificação natalina (décimo terceiro salário) e a consequente legitimidade da incidência de contribuições sociais sobre essa verba, nos termos da Súmula 207 (“As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.”) e Súmula 688 (“É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.”).

No caso do décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, a jurisprudência pátria também vem reconhecendo a sua natureza remuneratória e a consequente legitimidade de sua inclusão no salário de contribuição e na base de cálculo das contribuições previdenciárias e a terceiros, inexistindo amparo legal ou jurisprudencial à pretensão da impetrante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou seu entendimento quanto a essa questão controvertida no julgamento do Tema Repetitivo no 1.170 (REsp 1974197/AM, REsp 2000020/MG, REsp 2006644/MG), vindo a fixar a seguinte tese jurídica: “A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.” (grifado).

No mesmo sentido já vem decidindo esta Corte Regional:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS. DÉCIMOTERCEIRO INDENIZADO. VERBAS DE NATUREZA REUNERATÓRIA. SALÁRIO MATERNIDADE. TEMA 72/STF. COMPENSAÇÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

- As férias, quando gozadas, têm caráter eminentemente remuneratório, pelo que deve incidir sobre estas as contribuições previdenciárias calculadas sobre a folha de salários. Em que pese o empregado não trabalhar durante as férias, elas são remuneradas em decorrência do trabalho, ou seja, trata-se de descanso remunerado e não indenizado. Precedentes do C. STJ e desta Turma.

- Conforme entendimento sufragado quanto à natureza remuneratória do décimoterceiro salário (Súmula 688/STF), o décimoterceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado segue a mesma diretriz. Precedentes do C. STJ e desta Turma.

- O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 576.967, publicado em 21.10.2020, nos termos do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando o tema 72 da repercussão geral, firmou o entendimento da inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.

- O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.137.738/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, consolidou entendimento no sentido de que "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda".

- A compensação se dará com tributos relativos a mesma espécie e destinação constitucional, aplicando-se a lei vigente à época da propositura da demanda, nos termos do Recurso Especial n.o 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do CPC/73, observando, contudo, a limitação constante do art. 170-A do CTN (Recursos Especiais n. 1.164.452/MG e n. 1.167.039/DF, representativos da controvérsia).

- Aplicável a taxa SELIC como índice para a repetição do indébito, nos termos do REsp 1.112.524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil - Relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.09.2010, DJe 30.09.2010.

- Remessa oficial e apelações improvidas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011941-74.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 02/05/2024, Intimação via sistema DATA: 07/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ARTIGO 195, I, A, CF). ARTIGO 22, I, LEI 8.212/1991. NATUREZA DAS VERBAS PAGAS, DEVIDAS OU CREDITADAS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA FISCAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA.

1. Sobre a falta de interesse de agir, a abordagem de aspecto fático-material como base de tal pretensão e a tese de que são extensíveis às contribuições patronais as exclusões previstas para contribuição do segurado (artigo 28, § 9o, Lei 8.212/1991: apuração do salário-de-contribuição) indicam que se trata de controvérsia a ser dirimida no mérito, a partir da devolução dos pontos decididos. A dispensa de recorrer evidencia, porém, que a matéria especificada não se sujeita ao reexame da Turma, delimitando a devolução recursal e necessária.

2. A contribuição previdenciária patronal, com a EC 20/1998, tem sede constitucional no artigo 195, I, a, além de respaldo infraconstitucional no artigo 22, I, da Lei 8.212/1991. Em termos gerais sobre o alcance do conceito constitucional de “folha de salários” para fins de instituição da contribuição previdenciária de incidência específica, a Suprema Corte, no RE 565.160, referente ao Tema 20, fixou tese jurídica no sentido de que: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”. Trata-se de entendimento que reforça, pois, a validade da redação dada pela Lei 9.876/1999 ao artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, no que contemplou o conceito de “ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.

3. Pela singular importância da controvérsia, considerado o impacto econômico na cadeia produtiva e social nas relações de trabalho e emprego, afetando uma enormidade de relações jurídicas, a jurisprudência consagrou soluções nos vários temas suscitados, a serem, pois, observadas diante do sistema constitucional de precedentes e da importância de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (artigo 926, CPC), como elemento propulsor e garantidor da própria segurança jurídica das relações jurídicas, sociais, políticas e econômicas.

4. Como visto, dentre as verbas veiculadas para efeito de não sujeição à incidência tributária em discussão, no caso concreto, somente podem ser acolhidas - abstraída da análise, no caso concreto, as verbas sobre as quais invocou a Fazenda Nacional a dispensa de recorrer, excluindo, pois, da devolução recursal e necessária, conforme acima explicitado - as pagas, devidas ou creditadas a título aviso prévio indenizado, salvo seu reflexo no 13o salário, auxílio-doença, abono assiduidade convertido em pecúnia, salvo o efetivamente gozado, e abono único, desde que a verba esteja expressamente prevista em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade.

5. Em relação ao período anterior à vigência da Lei 13.467/2017, deve a sentença ser reformada para reconhecer inexigível contribuição previdenciária apenas quanto ao abono assiduidade convertido em pecúnia e abono único previsto em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devendo incidir exação noutras situações.

6. Quanto aos reflexos do aviso prévio indenizado sobre décimoterceiro proporcional, deve incidir contribuição previdenciária, pois a Corte Superior possui entendimento atual de que essa verba se reveste de natureza remuneratória.

7. No tocante ao ressarcimento do indébito fiscal tem o contribuinte direito apenas à compensação administrativa, observados critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168, CTN (prescrição quinquenal); artigo 170-A, CTN (trânsito em julgado da decisão); artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, conforme regime legal vigente na propositura da ação (Tema 265: REsp 1.137.738); e artigo 39, § 4o da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido.

8. Apelação e remessa necessária parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010422-59.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 09/02/2024, Intimação via sistema DATA: 14/02/2024)

Contribuições previdenciárias sobre intervalo intrajornada

O art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê a obrigatoriedade da concessão de um intervalo para repouso ou alimentação para o trabalhador cuja jornada de trabalho exceda seis horas contínuas, prevendo ainda que tal intervalo deverá ter no mínimo uma hora e no máximo duas horas.

Indo além, o §4o do mesmo artigo, com redação dada pela Lei no 13.467, de 2017, dispõe que “a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.”.

Quanto ao debate da natureza jurídica da parcela prevista no art. 71, §4o, da CLT, isto é, se os valores pagos ao empregado em função da não concessão ou concessão parcial de intervalo intrajornada possuem natureza indenizatória ou remuneratória, aponto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela sua natureza efetivamente remuneratória, porquanto tal verba é paga como contraprestação pelo tempo em que o empregado fica à disposição do empregador no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

Com efeito, da supressão do intervalo intrajornada decorre que o empregado fica à disposição do empregador, ou muitas vezes efetivamente trabalhando, quando deveria estar desfrutando do direito ao repouso. Essa situação em muito se assemelha à hipótese da hora extra, uma vez que, embora esse intervalo suprimido seja pago com acréscimo (a título de hora repouso alimentação), tais valores se destinam a efetivamente remunerar o tempo que foi trabalhado ou colocado à disposição do empregador, havendo que ser afastada a dicção do §4o do art. 71 da CLT no que se refere à “natureza indenizatória”.

Nesse sentido são os seguintes precedentes do e. STJ e deste e. TRF-3:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado visando ordem para afastar a imposição da contribuição previdenciária, em São Paulo - DERAT/SP, GILL-RAT e Contribuição a Terceiros incidentes sobre pagamentos feitos a empregados a título de hora repouso alimentação. Na sentença foi denegada a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida .

II - No tocante à remuneração pelo intervalo intrajornada, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp no 1.619.117/BA, da relatoria do Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, firmou o entendimento de que incide contribuição previdenciária (cota patronal) sobre o que for pago ao trabalhador a título de Hora Repouso Alimentação (HRA). Nesse setido: AgInt no AREsp 1832700/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021;

AgInt nos EAREsp 1122223/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020; AgInt no REsp 1727114/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

III - A alteração promovida pela Lei n. 13.467/2017 no art. 71, § 4o, da CLT não tem o efeito de modificar o entendimento desta Corte. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4o, I, do CTN). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021; AgInt no AgInt no REsp 1963274/SP.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.922.731/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 71, § 4o, DA CLT PELA LEI 13.467/2017. NÃO ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO. ART. 4o, I, DO CTN.

1. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.122.223/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 13.11.2020; AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016.

2. Quanto à natureza jurídica da verba, o STJ possui o entendimento de que "a Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2o, § 2o, da Lei 5.811/1972. (...) O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária" (EREsp 1.619.117/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8.5.2020).

3. A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4o, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art.

4o, I, do CTN).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.832.700/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E TERCEIRAS ENTIDADES). HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (INTERVALO INTRAJORNADA). INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Incide contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiras entidades) sobre a hora repouso alimentação - HRA. Jurisprudência desta Corte e do STJ. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 50068996820224036100 SP, Relator: LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/05/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. INTERVALO INTRAJORNADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

1. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

2. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

3. A disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2o, §2o, da Lei n.o 5.811/1972, é conhecida por "Hora Repouso Alimentação – HRA". Sobre a natureza remuneratória, e não indenizatória, do adicional previsto no art. 71, §4o, da CLT, incluído pela Lei n. 8.923/1994, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

4. Recurso de apelação da União e remessa necessária providas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011980-61.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 29/11/2023, Intimação via sistema DATA: 30/11/2023)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. HORAS DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A Constituição Federal estabelece que a seguridade social será financiada por toda a sociedade mediante contribuições sociais, dentre outros recursos, nos termos do art. 195 da Constituição Federal.

2. Prevê o art. 71 da CLT que “em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas”. Ademais, determina o §4o do mesmo dispositivo legal que a não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo implica o pagamento do período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Natureza remuneratória da verba. Precedentes.

3. Apelação da impetrante desprovida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002235-76.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 29/11/2023, Intimação via sistema DATA: 30/11/2023)

Diante da reconhecida natureza remuneratória da hora repouso alimentação (paga em função de intervalo intrajornada suprimido), decorre que é devida a incidência de contribuições previdenciárias sobre os referidos valores. Consequentemente, entendo que não merece reparos a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus próprios termos.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação da impetrante e dou parcial provimento à remessa oficial para, extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, acerca das verbas referentes ao vale transporte. Mantidos os demais capítulos da sentença.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Expresso Adamantina Ltda. em face de sentença proferida em mandado de segurança que buscava afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros sobre diversas verbas trabalhistas pagas a empregados.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a incidência das contribuições sobre auxílio-doença e auxílio-acidente nos primeiros quinze dias de afastamento, férias indenizadas, aviso prévio indenizado e auxílio-creche, observados os termos do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991. Extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao salário-maternidade e autorizou a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente, após o trânsito em julgado, com incidência da taxa SELIC e reconhecimento da prescrição quinquenal.

A impetrante recorreu buscando afastar a incidência das contribuições também sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, férias proporcionais, décimo terceiro indenizado, décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, vale-transporte, adicionais de horas extras, noturno, insalubridade e periculosidade, bem como valores pagos em razão da supressão do intervalo intrajornada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica de determinadas verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros; (ii) verificar a existência de interesse processual quanto ao pedido de afastamento da incidência sobre vale-transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição previdenciária patronal incide sobre remunerações destinadas a retribuir o trabalho ou o tempo à disposição do empregador, conforme o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal e o art. 22, I, da Lei no 8.212/1991. As contribuições destinadas a terceiros possuem base de cálculo idêntica à das contribuições previdenciárias.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 985 (RE 1.072.485/PR), firmou tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

As férias usufruídas constituem descanso remunerado decorrente do trabalho prestado, integrando a remuneração do empregado e a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 687, 688 e 689, consolidou entendimento de que horas extras e seu adicional, adicional noturno e adicional de periculosidade possuem natureza remuneratória e sujeitam-se à incidência de contribuição previdenciária. O adicional de insalubridade recebe o mesmo tratamento jurídico.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.170, fixou a tese de que incide contribuição previdenciária patronal sobre o décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período de aviso prévio indenizado.

O pagamento decorrente da supressão do intervalo intrajornada possui natureza remuneratória, pois remunera o tempo em que o empregado permanece à disposição do empregador, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária, conforme precedentes do STJ.

Quanto ao vale-transporte, a legislação já estabelece expressamente a sua natureza indenizatória e a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias, inexistindo interesse processual para o exame judicial da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida para extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao vale-transporte, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:

Férias gozadas, terço constitucional de férias, adicionais de horas extras, noturno, insalubridade, periculosidade, décimo terceiro salário e valores pagos pela supressão do intervalo intrajornada possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros.

Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao período do aviso prévio indenizado.

O vale-transporte possui natureza indenizatória prevista em lei, inexistindo interesse processual para discussão judicial da sua exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, arts. 17, 485, VI, 926 e 1.026, §2o; Lei no 8.212/1991, arts. 22 e 28, §9o; Lei no 8.620/1993, art. 7o, §2o; CLT, arts. 71, §4o, e 457, §2o; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 11.457/2007, art. 3o, §2o; Lei no 4.863/1965, art. 35; Lei no 9.424/1996, art. 15; Decreto-Lei no 6.246/1944, art. 1o; Lei no 8.029/1990, art. 8o, §§3o e 4o; Decreto-Lei no 8.621/1946, art. 4o; Decreto-Lei no 9.853/1946, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.164/BA, Tema 118; STJ, REsp 1.230.957/RS; STF, RE 1.072.485/PR, Tema 985; STJ, Temas Repetitivos 687, 688 e 689; STJ, Tema Repetitivo 1.170 (REsp 1.974.197/AM, REsp 2.000.020/MG, REsp 2.006.644/MG); STF, RE 565.160, Tema 20; STF, Súmulas 207 e 688; STJ, EREsp 1.619.117/BA; STJ, AgInt no REsp 1.922.731/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.832.700/RS; TRF3, ApelRemNec 5010422-59.2020.4.03.6100; TRF3, ApelRemNec 5011941-74.2017.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5006899-68.2022.4.03.6100; TRF3, ApelRemNec 5011980-61.2023.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5002235-76.2023.4.03.6126.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da impetrante e deu parcial provimento à remessa oficial para, extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, acerca das verbas referentes ao vale transporte, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão